Tribunal: TJMT
Processo: 0001797-66.2015.8.11.0078
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001797-66.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 044.745.759-46 (APELADO), ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MELLIZE DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 018.154.081-97 (APELADO), TEREZINHA DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 244.510.100-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4595-00 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4595-00 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAMILA DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 044.745.759-46 (APELANTE), ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MELLIZE DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 018.154.081-97 (APELANTE), TEREZINHA DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 244.510.100-04 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E PROVEU EM PARTE O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

EMENTA

no 10.931/2004.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DE ́BITO C/C EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR COMPENSAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

CÉDULA RURAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA - ART; 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 167/67 - M
ULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS EXISTENTE PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVIABILIDADE – FALTA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Na cédula rural pignoratícia não se admite a cobrança de comissão de permanência
, apenas multa e juros moratórios, de acordo com o art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67. Possibilidade da cobrança dos encargos moratórios, afastada, todavia, a comissão de permanência.

Para a condenação em litigância de má-fé, é necessário o preenchimento de três requisitos: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses elencadas taxativamente no art. 80 do NCPC, que lhe tenha sido oferecida a oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV) e que sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.

Na hipótese dos autos, em que pese a improcedência da demanda, não se evidencia qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do CPC, capaz de ensejar a aplicação de pena por litigância de má-fé, mas sim o exercício do direito de ação pelo meio processual cabível.

Assim, inexistindo qualquer razão excepcional à caracterização da multa arbitrada no
decisum
, o afastamento é medida que se impõe.

Não há que se falar em compensação de crédito entre as partes e por conseguinte a extinção da execução por satisfação da obrigação, quando o crédito é desprovido de liquidez e
há na execução que originou referido crédito, penhora registrada no rosto dos autos em data anterior à cessão de crédito, inviabilizando qualquer direito da requerente quanto a tais valores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020